Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Embriaguez ao volante. Condução de veículo automotor sem habilitação. Impossibilidade de absolvição e de consunção entre os crimes. Consequências do crime do art. 306 do CTB. Manutenção da valoração negativa. Circunstâncias do crime do art. 309 do CTB. Afastamento da valoração negativa. Fração de aumento da pena-base. Proporcionalidade das penas de multa e de suspensão do direito de dirigir veículo automotor. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolvição do crime do art. 306 do CTB por insuficiência de provas da materialidade; (ii) absolvição do crime do art. 309 do CTB por insuficiência de provas do perigo concreto de dano; (iii) reconhecimento da consunção entre os crimes; (iv) afastamento da valoração negativa das consequências do crime do art. 306 do CTB; (v) afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime do art. 309 do CTB; e (vi) readequação do cálculo da pena-base, bem como da sanção pecuniária e da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.
III. Razões de decidir
3. Para a consumação do crime do art. 306 do CTB, o estado de embriaguez do condutor pode ser apurado por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de em direito admitido. 3.1. Tendo sido a alteração da capacidade psicomotora do agente foi atestada por Termo de Constatação de Embriaguez e confirmada pelos policiais e por outras testemunhas oculares, que descreveram os claros sinais de embriaguez do recorrente, além de o próprio acusado ter admitido a ingestão de bebida alcoólica, não é o caso de absolvição por insuficiência de provas da materialidade do crime.
4. O crime previsto no artigo 309 do CTB é de perigo concreto, razão pela qual somente se consuma quando demonstrada a exposição de terceiros a risco real de dano. 4.1. A consumação prescinde de resultado naturalístico ou de comprovação de risco específico a pessoas ou veículos, bastando a exposição da coletividade ao perigo de dano. 4.2. A realização de manobra abrupta que resultou na colisão com um portão residencial é suficiente para configurar o referido crime, porquanto evidente o risco causado a terceiros.
5. Nos termos da Súmula 664 do STJ, “É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação.”
6. Os prejuízos materiais causados a terceiro constituem circunstância que extrapola o tipo penal, impondo-se a valoração negativa das consequências do crime do art. 306 do CTB.
7. É legítimo e razoável o incremento dapena-baseem1/8do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial.
8. Se a pena de multa e a de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, previstas no preceito secundário do art. 306 do CTB, guardam proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não há falar em readequação das quantidades fixadas.
9. A situação econômica do agente não é considerada na fixação da quantidade de dias-multa, mas sim no cálculo do valor unitário do dia-multa, e, se já observada a razão mínima legal, não há redução a ser feita.
10. Além de a exposição da coletividade a perigo concreto de dano não extrapolar o crime do art. 309 do CTB, o fato de o agente ter conduzido veículo embriagado configurou o crime de crime de embriaguez ao volante, não subsistindo fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CTB, artigos 306 e 309.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2083927, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 28/01/2026; TJDFT, Acórdão 2011675, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 2034340, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 1622135, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 3a Turma Criminal, j. 22/09/2022; TJDFT, Acórdão 1980859, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 2057179, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 1949649, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024.